Tribunal: STF
Processo: RE 92860
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. I.C.M. ACRÉSCIMO DE 20% PARA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA
CONVERTIDO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA PERCENTAGEM DE 10%.
II.INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO
FISCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
III.A ALEGADA OFENSA AO ART-106, II C, DO C.T.N. DEPENDERIA DE
REEXAME DE PROVA, INVIAVEL NESTA VIA EXTREMA. (S.279).
IV.DISSIDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.